Tribunal: TJMMG
Processo: 2001588-78.2023.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2001588-78.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/03/2024 Publicação: 01/04/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARQUIVAMENTO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO POR ATICIPIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – JULGAMENTO ANTERIOR DA MATÉRIA – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE. - Não se conhece do recurso em sentido estrito cujo objeto consiste em mera reiteração de pedido já apreciado por este Tribunal castrense. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Carina de Oliveira Mattedi e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso em sentido estrito. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por Carina de Oliveira Mattedi, em face da decisão proferida pelo juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido defensivo de arquivamento do feito e, por conseguinte, determinou o seu regular prosseguimento (Evento 22 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 516, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Relatou que a recorrente está sendo processada pela suposta prática do delito tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), por ter faltado à chamada das 8h30min do dia 22 de novembro de 2023 e por não ter sido localizada até à 0h (zero hora) do dia 1º de dezembro 2023. Alegou que, inaugurada a instrução provisória, o representante do Ministério Público, sem efetuar qualquer investigação preliminar, fundamentou prematuramente sua posição com base em uma acusação frágil, tendo, ainda, se manifestado no sentido de que aguardaria a apresentação espontânea ou a captura da recorrente. Explicou que, após, os autos foram conclusos à autoridade impetrada, que determinou a expedição de ofício à Comandante da Unidade Militar para agregar a recorrente no prazo de dez dias, nos termos do art. 456, §4º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Elucidou que, após diligência, o órgão ministerial reiterou a manifestação acerca da apresentação espontânea ou captura da recorrente. Ressaltou que a defesa da recorrente apresentou uma série de documentos que comprovam os seus graves problemas de saúde, enfatizando que ela não detém o controle da sua vida, já que se encontra acamada e totalmente dependente de outras pessoas, necessitando, inclusive, do uso de fraudas geriátricas, de modo que julga ser nítida a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Alegou que a decisão combatida está totalmente contrária à situação fática devidamente comprovada pelos laudos médicos, destacando que a recorrente, antes mesmo da deserção apurada nos autos, já estava incapacitada para o trabalho, não conseguindo sequer responder pelos atos da vida civil. Esclareceu que os documentos médicos apresentados foram confeccionados em data anterior ao dia do início da suposta deserção que ora se apura. Pontuou que este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recursar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade do documento, sendo os seus efeitos questionados apenas se houver ilegalidade ou irregularidade. Finalmente, pugnou seja anulada a decisão que indeferiu o pedido de arquivamento dos autos da instrução provisória de deserção n. 2001588-78.2023.9.13.0002, por estar claramente comprovada a inexistência do dolo, elemento subjetivo exigido para a configuração do tipo penal (Evento 28 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (Evento 33 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 36 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, a fim de que seja mantida a decisão a quo que indeferiu o pedido de arquivamento da instrução provisória de deserção (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, observo que as alegações trazidas nas razões do presente recurso já foram apreciadas, por esta Turma Julgadora, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2000032-13.2024.9.13.0000, de minha relatoria, na sessão realizada no dia 27 de fevereiro de 2024, ocasião em que foi denegada a ordem, conforme se verifica da leitura da ementa respectiva. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EMENTA HABEAS CORPUS – DESERÇÃO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – NÃO CABIMENTO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL RESPALDADA NO TERMO DE DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ARQUIVAMENTO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS RELEVANTES QUANTO À SITUAÇÃO DA PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - De acordo com o art. 5º, inciso LXVIII, da CR/88, o habeas corpus preventivo será cabível sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses essas não verificadas no caso. - Temerário é o arquivamento da instrução provisória, por atipicidade da conduta, se há relevantes dúvidas quanto à situação da paciente. Conforme restou demonstrado no julgamento anterior, a despeito da documentação médica apresentada, há relevantes dúvidas quanto à situação da recorrente, de modo que se mostra bastante temerário o arquivamento, neste momento, da instrução provisória, por atipicidade da conduta. Assim, considerando-se que a recorrente não apresentou alegações quanto a possíveis fatos ou circunstâncias que justifiquem a reapreciação da matéria pela Turma Julgadora, não se deve conhecer do presente recurso em sentido estrito, uma vez que se trata de mera reiteração de pedido, já apreciado e julgado. A propósito, em casos similares, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem decido no mesmo sentido. Observe-se: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece o inconformismo que se tratar de mera reiteração de pedido, nos termos da súmula n.º 53/ TJMG. (TJMG -Apelação Criminal 1.0000.23.174013-5/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2024, publicação da súmula em 23/01/2024) (Destaque-se). EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - NÃO CONHECER DO RECURSO. Não se conhece do recurso que é mera reiteração de pleito anteriormente julgado, com os mesmos fatos e fundamentos. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.292515-8/003, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023) (Destaque-se). EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 581, XV, DO CPP -DECISÃO DENEGATÓRIA DE APELAÇÕES CRIMINAIS - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR - LITISPENDÊNCIA - NÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CONHECER. Não se conhece de Incidente Processual ajuizado em mera reiteração a feito anterior, em relação ao qual sobreveio pronunciamento judicial sobre matéria idêntica. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.026130-7/000, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 13/07/2023) (Destaque-se). Diante do exposto, não conheço do recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer do recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. Na oportunidade, registro o meu estranhamento com o fato de que a apresentação da militar não tenha sido feita com a indicação de seu endereço e comunicação de impossibilidade de deslocamento. O feito encontra-se suspenso em razão da ausência de apresentação ou captura de militar desertor que se encontra em local certo, mas que é situado em outro estado da federação. A suspensão do procedimento não se justifica. É possível caracterizar a apresentação da militar no lugar em que se encontre e, com isso, prosseguir com a devida instrução. Superado este obstáculo meramente material, é possível avaliar a situação de saúde da militar e tomar as devidas providências para que a situação que envolve a pessoa da militar considerada desertora tenha a devida solução. No momento em que reconheço a limitação processual desta Câmara do E. Tribunal de Justiça Militar para solucionar a questão, também registro meu desejo pessoal de que a Administração Militar encontre o caminho adequado para solucionar a questão que nos foi trazida por meio de uma ação de habeas corpus e um recurso em sentido estrito. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de março de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator